Tribunal: TJBA
Processo: 0001015-59.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001015-59.2020.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTES: JAILSON DA CRUZ E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Advogado(s): KITIAN DE JESUS RIBEIRO, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

RECORRIDO: CORINA ARACELLY RETZLAFF SCHRODER E OUTROS

Advogado(s):ADINAN QUINTAO LINHARES, DIMAS TADEU DE SOUZA CASTRO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E
RECURSO DE
APELAÇÃO, INTERPOSTOS DE FORMA SIMULTÂNEA POR RÉU PRONUNCIADO E PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. DECISÃO QUE PRONUNCIOU JAILSON DA CRUZ PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA DO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E IMPRONUNCIOU CORINA ARACELLY RETZLAFF SCHRODER.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE JAILSON DA CRUZ. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS CONCERNENTES À INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REJEITADAS. MERAS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL EM SUA INTEGRALIDADE, MORMENTE QUANDO HÁ PROVA PRODUZIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL APTA A SUBSIDIAR A PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS QUE ENSEJEM SUA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. LAUDOS PERICIAIS, CERTIDÃO DE ÓBITO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SUBSIDIAM DE FORMA EFETIVA A DECISÃO RECORRIDA. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES NO CASO EM TELA, RESTANDO IMPOSSÍVEL EXCLUÍ-LAS DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FAMÍLIA DA VÍTIMA BRUNO LINO DE ANDRADE LOUREIRO. ARGUIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E PROVA DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO À RÉ CORINA ARACELLY RETZLAFF SCHRODER. NULIDADES SUSCITADAS PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO RECURSO E SUA RESPECTIVA RESPOSTA. INQUÉRITO POLICIAL QUE CONSUBSTANCIA-SE EM MERA PEÇA INFORMATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. NULIDADES QUE, PARA SEREM RECONHECIDAS NO ÂMBITO DO PROCESSO
CRIMI
NAL, DEVEM ESTAR ACOMPANHADA DE ARGUMENTO IDÔNEO RELATIVO AO EFETIVO PREJUÍZO DA PARTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ELEMENTOS QUE REVELAM A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO EVENTO DELITIVO, ENTREMOSTRA
NDO-SE
ROBUSTOS E CONTUNDENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE, AVENTADAS PELA ORA RECORRIDA, REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RECORRENTE JAILSON DA CRUZ, CONHEÇO O SEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO.
REFUTADAS AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA APELADA CORINA ARACELLY RETZLAFF SCHRODER, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA ÍNTEGRA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Jailson da Cruz e de Recurso de Apelação, manejado pelo Assistente de Acusação, contra a decisão proferida pelo MM. Ju
iz
da Vara Criminal de Canavieiras, Dr. Gustavo Henrique Almeida Lyra,
que pronunciou o primeiro Re
corrente e impronunciou a ora Apelada Corina Aracelly
Retzlaff Schroder
, em razão da morte da vítima Bruno Lino
de Andrade Loureiro
.
Consigna o
decisum
fustigado ser
inegável haver indícios apontando a autoria delitiva em relação aos Réus Erionaldo e Jailson, suficientes para embasar a decisão de pronúncia, pois as provas testemunhais angariadas no decorrer da instrução processual, aliada aos exames periciais, dão embasamento para tal conclusão. Em relação à Corina Aracelly, atesta a decisão vergastada que o arcabouço probatório colhido nos autos não possui mínima prova que lastreie um juízo de convicção, ainda que indiciário, quanto à autoria ou participação da Ré no homicídio
apurado
.

2.
Exsurge dos fólios que no dia 05.02.2020, por volta das 23h11m, na Praia da Costa, proximidades da Pousada Sol e Mar, no Município de Canavieiras/Ba, Erionaldo da Cruz Santos, Jailson da Cruz e Corina Aracelly Retzlaff Schroder, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, ceifaram a vida da vítima Bruno Lino de Andrade Loureiro, conforme certidão de óbito e laudo de exame de
necropsia,
colacionados aos fólios. De acordo com a exordial acusatória, a vítima deslocou-se à cidade de Porto Seguro/Ba com Hans Hellmuth Retzlaff Schroder, ex-marido de Corina
Aracelly
, uma das
A
cusadas do homicídio
sub examine
. Impende destacar que Hans tinha relações de amizade e negócios com a vítima Bruno, referentes à administração de uma pousada (Sol e Mar), outorgando-lhe poderes
de gestão e representação
após terminar seu casamento com Corina e retornar à Alemanha, sua terra natal. Ao voltar para Canavieiras/Ba, Bruno retirou o veículo de Corina de uma oficina e, por volta das 22h36m, foi até
a
localidade da Praia da Costa entregar o mencionado automóvel à sua proprietária. No ato, a vítima foi atraída por Erionaldo, então companheiro de Corina, até as proximidades de um sítio abandonado, local no qual, com participação da Jailson, foi afogada e, posteriormente, recebeu um disparo de arma de fogo e faleceu. Verifica-se, ainda, da leitura da peça vestibular, que a outorga de poderes a Bruno, por parte de Hans, desagradou sua ex-mulher Corina e o então companheiro Erionaldo, haja vista ter limitado seus poderes de disposição patrimonial, razão pela qual planejaram a execução da vítima, com a participação de Jailson.

3.
Inconformado com a decisão de pronúncia proferida em seu desfavor, Jailson da Cruz interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, suscitando nulidades processuais e
alegando a ausência de indícios de autoria delitiva. Concomitantemente, a família da vítima, na qualidade de Assistente de Acusação, manejou Recurso de Apelação, pugnando pela pronúncia da Ré Corina Aracelly Retzlaff Schroder, sob o argumento de que esta possui responsabilidade pelo fato criminoso.
Ao ofertar contrarrazões ao Apelo do Assistente de Acusação, a ora Recorrida Corina Aracelly sustenta a ocorrência de diversas nulidades no inquérito policial e aduz que não há elementos probatórios idôneos que permitam sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A Promotoria de Justiça atuante no caso corrobora as razões recursais do Assistente de Acusação e se contrapõe à Insurgência do Réu/Recorrente Jailson da Cruz.

4.
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE JAILSON DA CRUZ.

O Recurso Criminal
Stricto Sensu
aviado pelo Réu Jailson é plenamente cabível, no entanto as preliminares por este arguidas carecem de albergamento.
A denúncia não se mostra inepta, pois atende aos requisitos insertos no Art. 41, do Código de Processo Penal, haja vista descrever o fato criminoso e individualizar a conduta delituosa supostamente praticada pelo insurgente.
Por outro lado, não há nulidade no reconhecimento do
A
cusado que enseje a invalidação total da decisão de pronúncia. Isto porque existem outros elementos indiciários e probatórios que dão guarida ao
decisum
fustigado, sendo válido frisar, ainda, que o
R
éu, ora
R
ecorrente, foi identificado através de retrato falado e também na própria audiência de instrução. Registre-se, ademais, que a retirada do cadáver do mar, após ter sido encontrado,
como ocorreu
in casu
,
igualmente não enseja nulidade, assim como o eventual manuseio irregular dos registros de vídeo que
contribuíram
para a investigação do crime não possui o condão de contaminar a ação penal regularmente instaurada e impulsionada. De mais a mais, insta consignar que não se revela viável anular uma decisão de pronúncia em razão da Polícia supostamente não investigar um conjecturado autor do delito, haja vista a natureza meramente informativa do inquérito – que, como dito, em casos como o sob análise não contaminam a
A
ção
P
enal – e a autonomia investigativa dos órgãos competentes.
Noutro giro, consabido que a decisão de pronúncia se baseia na comprovação da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, consubstanciando-se em mero juízo de admissibilidade da acusação. Desse modo, prevalece neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
, inclusive no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas na pronúncia – que só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, circunstância que não se observa na espécie.

5.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.
As preliminares aventadas pela ora Recorrida, em sede de contrarrazões, não merecem guarida. Tal fato decorre, como dito, da inviabilidade de meras irregularidades supostamente ocorridas na fase investigativa acoimarem de nulidade toda a Ação Penal. Registre-se, ainda, que de acordo com o Art. 563 do CPP,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” No mérito,
observa-se que c
ontra a ora Apelada, tem-se, basicamente, o elucubrado temor pela perda do patrimônio, em razão do seu divórcio com Hans e da outorga de Procuração deste último à vítima Bruno Lino. Tem-se, ainda, um conjecturado “medo” de Hans
de ser morto pela
sua ex-esposa Corina Aracelly, de acordo com o depoimento de duas testemunhas que “ouviram dizer” notícias sobre tal fato.
Repise-se, ademais, o fato de que Corina Aracelly retornou à Alemanha durante as investigações. Como bem salientado e agora reiterado, Corina Aracelly e Bruno Lino sempre tiveram boa relação, conduzindo a Pousada juntos, com maior ou menor participação de um ou de outro
na gestão do empreendimento,
a depender do momento. A procuração foi outorgada por Hans, a Bruno Lino, considerando a hipótese de Corina deixar os negócios, sendo válido frisar, nessa seara, que Hans afirmou categoricamente não ter “medo” de Corina ceifar-lhe a vida. Importa considerar, por fim, que quando Corina Aracelly viajou para a Alemanha, não havia nenhuma ordem judicial impedindo o exercício de tal direito, bem como resta imperativo asseverar que sua prisão à época foi negada, sem imposição de nenhuma cautelar diversa.
Não há, na visão deste Magistrado, indícios suficientes

para a pronúncia, assistindo razão ao Juízo primevo nessa senda. Os depoimentos testemunhais são frágeis e a tese sustentada no inquérito pela Autoridade Policial não possui respaldo em provas judicializadas.

6.
REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RECORRENTE JAILSON DA CRUZ, CONHEÇO O SEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO.
REFUTADAS AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA APELADA CORINA ARACELLY RETZLAFF SCHRODER, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA ÍNTEGRA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito
e do
Recurso de Apelação
, interpostos simultaneamente sob o
nº
0001015-59.2020.8.05.0043
, tendo como
Recorrente
s

Jailson da Cruz
e o
Assistente de Acusação

e, como
Recorrido
s
,
Corina Aracelly Retzlaff Schrode
r e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em

REJEITAR
todas as preliminares suscitadas,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a
ambos os
Recurso
s manejados
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11